Tribunal: TJSP
Processo: 0009635-91.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional. Viabilidade. Indeferimento escorado no fato de que o sentenciado se encontra recolhido sob o regime fechado, demandando a necessidade de vivência do regime intermediário. Vício configurado. A prévia passagem pelo regime semiaberto é requisito alusivo ao benefício da progressão de regime, não se aplicando ao

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional. Viabilidade. Indeferimento escorado no fato de que o sentenciado se encontra recolhido sob o regime fechado, demandando a necessidade de vivência do regime intermediário. Vício configurado. A prévia passagem pelo regime semiaberto é requisito alusivo ao benefício da progressão de regime, não se aplicando ao livramento condicional. Nulidade reconhecida. Precedentes do STJ. Remessa ao juízo a quo para que proceda à análise. Parcial provimento.